Tribunal: TJMT
Processo: 1008726-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008726-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MARKUS - CPF: 994.250.176-20 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
LUIZ CARLOS MARKUS
– Id-166529671, contra julgamento monocrático que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008726-60.2023.8.11.0000, constante do Id-165447247, ao qual manteve a decisão de primeiro grau que houve por indeferir o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na apreciação inicial do pedido de efeito suspensivo, resta equivocado o julgamento recorrido, máxime ao argumento de que faz
jus
à concessão da gratuidade da justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso.

Tendo em vista não ter havido a triangulação processual, dispensada a intimação para contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT 03 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023